Tribunal: TJSP
Processo: 1002736-78.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

AUTOR DEMONSTROU QUE BUSCOU A RÉ PARA LIQUIDAR TODOS OS VALORES A ELA DEVIDOS, NO ENTANTO, AO APURAR O SALDO INTEGRAL, A RÉ APRESENTOU TÃO SOMENTE OS VALORES VENCIDOS, DEIXANDO DE INCLUIR PARCELAS VINCENDAS RELATIVAS AO PARCELAMENTO DA FATURA DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

AUTOR DEMONSTROU QUE BUSCOU A RÉ PARA LIQUIDAR TODOS OS VALORES A ELA DEVIDOS, NO ENTANTO, AO APURAR O SALDO INTEGRAL, A RÉ APRESENTOU TÃO SOMENTE OS VALORES VENCIDOS, DEIXANDO DE INCLUIR PARCELAS VINCENDAS RELATIVAS AO PARCELAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.

DOCUMENTO DOS AUTOS DEMONSTRA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO AUTOR EM ESTAR SALDANDO INTEGRALMENTE A DÍVIDA, PORQUANTO, A DESPEITO DE HAVER CAMPO PRÓPRIO, A RÉ DEIXOU DE INFORMAR OS VALORES A VENCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE APRESENTAR INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA E CONCOMITÂNCIA DE INSCRIÇÃO APARENTEMENTE LEGÍTIMA. A NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DA ILICITUDE DAS NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES E CONCOMITANTES AFASTA O DEVER DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS POR APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SÚMULA No 385, STJ). REFORMA DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002736-78.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante LOJAS
RIACHUELO S/A, é apelado SIDINEI DA SILVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002736-78.2020.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro de Diadema– 3a Vara Cível
Processo n°:
1002736-78.2020.8.26.0161
Apelante:
LOJAS RIACHUELO S/A
Apelado:
SIDINEI DA SILVEIRA SANTOS
Juiz Prolator: José Pedro Rebello Giannini
VOTO N.o 18.429
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO
NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUTOR DEMONSTROU QUE BUSCOU A RÉ PARA
LIQUIDAR TODOS OS VALORES A ELA DEVIDOS, NO
ENTANTO, AO APURAR O SALDO INTEGRAL, A RÉ
APRESENTOU TÃO SOMENTE OS VALORES VENCIDOS,
DEIXANDO
DE
INCLUIR
PARCELAS
VINCENDAS
RELATIVAS AO PARCELAMENTO DA FATURA DE
CARTÃO DE CRÉDITO.
DOCUMENTO DOS AUTOS DEMONSTRA LEGÍTIMA
EXPECTATIVA DO AUTOR EM ESTAR SALDANDO
INTEGRALMENTE A DÍVIDA, PORQUANTO, A DESPEITO
DE HAVER CAMPO PRÓPRIO, A RÉ DEIXOU DE
INFORMAR OS VALORES A VENCER. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE APRESENTAR
INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA E CONCOMITÂNCIA
DE INSCRIÇÃO APARENTEMENTE LEGÍTIMA. A NÃO
DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DA ILICITUDE DAS
NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES E CONCOMITANTES
AFASTA O DEVER DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS POR APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
(SÚMULA
No
385,
STJ).
REFORMA DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002736-78.2020.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 3/6
LOJAS RIACHUELO S/A apela da r. sentença de fls.
116/118, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de compensação por danos morais que lhe move
SIDINEI DA SILVEIRA SANTOS, nos seguintes termos:
Pelos fundamentos apresentados, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido formulado, para DECLARAR a inexistência dos
débitos apontados na exordial, determinar a exclusão do nome do
autor dos órgãos de proteção ao crédito, tornando definitiva a tutela
provisória, bem como para condenar a ré ao pagamento de
indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00,
atualizada pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação da
presente sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação (responsabilidade
contratual). Em razão da sucumbência, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo, nos termos
do art. 85, §2o, do CPC, em 10% do valor da condenação,
entendendo-se pela soma dos valores declarados inexigíveis e a
indenização por danos morais. P.I.C
Inconformado, o banco insurge-se contra a sentença e
narra que o autor não realizou o pagamento das faturas de cartão de crédito
vencidas em 30/11/2018 e 30/12/2018, o que ensejou a inclusão do seu nome
no rol de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito.
Afirma que o autor procurou o estabelecimento da ré e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002736-78.2020.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 4/6
em 12 de dezembro de 2019, efetuou o pagamento correspondente apenas às
parcelas vencidas, ou seja, não contemplou as parcelas vincendas no
momento do acordo, as quais foram cobradas nas faturas de 30 de dezembro
de 2019 e 30 de janeiro de 2020. Em razão do inadimplemento destas, o
nome do autor foi novamente negativado.
Argumenta, em síntese, que a cobrança e o apontamento
são legítimos, porquanto o autor não liquidou todos os débitos junto à
apelante. Pugna pela aplicação da Súmula 385 do STJ, ante a existência de
outros apontamentos em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a
justificar o afastamento de da condenação em danos morais. Requer, pela
eventualidade, a redução do valor fixado a esse título na sentença
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.140/141)
e
respondido (fls. 149/156).
A ré se opôs ao julgamento virtual (fls. 161).
É o relatório.
Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com pedido de compensação por danos morais, fundada
no apontamento do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito.
O objeto da demanda é a negativação efetuada no valor
de R$ 553,53 pela instituição financeira ré, relativo ao débito vencido em 30
de dezembro de 2019, relativo ao contrato 02097050131, conforme consultas
de fls. 14/18 apresentadas com a inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002736-78.2020.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 5/6
O cerne das alegações do autor está no fato de ter
procurado o estabelecimento da ré para liquidar todos os valores devidos e
encerrar quaisquer pendências financeiras. A ré, por sua vez, contrapõe os
argumentos do autor e afirma que este pagou somente o que estava em atraso
e não o que estava por vencer.
Ocorre
que
os
elementos
dos
autos
trazem
verossimilhança às alegações do autor, porquanto o documento de fls. 23/24,
que detalha o valor de liquidação pago pelo autor, não informa qualquer valor
a vencer, a despeito de haver campo próprio para essa informação. Nesse
sentido, ante a manifestação do autor em liquidar todos os valores a ré,
caberia a esta informar a existência de parcelas vincendas.
Ademais, a fatura que aponta o saldo a vencer em 30 de
dezembro de 2019 não contempla qualquer nova compra realizada pelo autor,
mas somente o item “parcelamento de fatura” iniciado em novembro de
2018, ou seja, valor originado de financiamento já contratado com a ré e que
o autor entendia ter sido contemplado pela negociação, considerando o
transcurso de aproximadamente um ano desde o início do inadimplemento e a
concessão de desconto da ordem de cinco mil reais.
O autor teve a legítima expectativa de estar saldando
integralmente a dívida e demonstrou a falha na prestação dos serviços pela ré,
que deixou de prestar as informações claras, precisas e corretas ao
consumidor.
Entretanto, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o autor não logrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002736-78.2020.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 6/6
demonstrar a ilegitimidade dos apontamentos preexistentes ao ora em apreço
(fls. 102).
Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Conclusão
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
tão somente para afastar a condenação da ré a título de danos morais.
Igualmente sucumbentes, cada parte arcará com os
honorários advocatícios da parte contrária ora fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator